Tribunal: TJSP
Processo: 0001366-57.2015.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Nítida intenção de receber várias reparações – Indenização – Descabimento – Ausência de demonstração de prejuízos sofridos pelo recorrido – Sentença reformada apenas nesta parte.

Recurso parcialmente provido.